Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019730-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA ZILENE DE SOUZA FORTALEZA - CPF: 329.166.391-87 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), AROLDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 441.805.781-15 (APELANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–

IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA
–

DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
–

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
–

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
–
PRELIMINARES DE NULIDADE E OMISSÃO REJEITADAS
–

HIPOTECA AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
–

BEM EQUIPARADO A BEM PÚBLICO
–
ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença
que julgou
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse processual em razão da impossibilidade jurídica do pedido de usucapião sobre imóvel pertencente à massa falida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou
omissão; (
ii
) se é possível o reconhecimento da usucapião sobre imóvel pertencente à massa falida, cuja falência foi decretada em 07/12/2000; (
iii
) se a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva; e (
iv
) se é possível a usucapião de imóvel hipotecado ao Sistema Financeiro de Habitação.

III. Razões de decidir

3
.
Não há nulidade quando o magistrado adota fundamentação semelhante para casos análogos, desde que respeitadas as especificidades de cada demanda, revelando coerência jurisprudencial e respeito ao princípio da isonomia, nos termos do art. 926 do CPC.

4.
O art. 489, §1º, inciso IV, do CPC não impõe ao magistrado o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas de enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva sobre os bens da massa falida, em razão da incursão do Estado na esfera jurídica do falido e da formação da massa falida objetiva.

6.
Durante o processo falimentar, os bens do falido não estão sujeitos à usucapião, seja porque não há fluência do prazo de prescrição aquisitiva sobre os bens da massa nesse período, seja devido à indisponibilidade dos referidos bens,
e também
devido à sua indivisibilidade.

7.
No caso dos autos, entre a data da suposta aquisição da posse (outubro/1996) e a decretação da falência (dezembro/2000), transcorreram apenas quatro anos e dois meses,
prazo manifestamente insuficiente para a consumação da usucapião em qualquer de suas modalidades.

8.
Os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, com recursos do FGTS, são equiparados a bens públicos para fins de usucapião, em razão do interesse social qualificado que reveste a política habitacional, nos termos do art. 102 do Código Civil e dos
arts
. 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como da Súmula n.º 340 do STF.

9.
A arrematação do imóvel em leilão judicial, no âmbito do processo de falência, constitui forma de aquisição originária da propriedade, reforçando a impossibilidade de reconhecimento da usucapião pretendida pelos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento: "
1.
A adoção de fundamentos jurídicos uniformes para casos análogos não configura vício de fundamentação, mas revela coerência jurisprudencial e respeito ao princípio da isonomia.
2.
A decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva sobre os bens da massa falida, em razão da incursão do Estado na esfera jurídica do falido e da formação da massa falida objetiva, impedindo a fluência do prazo para usucapião.
3.
Durante o processo falimentar, os bens do falido ficam submetidos à indisponibilidade judicial, não podendo ser objeto de usucapião, em razão da perda da posse por terceiros decorrente da arrecadação dos bens pela massa falida.
4.
Os imóveis hipotecados ao Sistema Financeiro de Habitação, financiados com recursos do FGTS, são equiparados a bens públicos para fins de usucapião, sendo insuscetíveis de aquisição por prescrição aquisitiva.
5.
A arrematação em leilão judicial
constitui forma de aquisição originária da propriedade, afastando definitivamente a pretensão de usucapião sobre o imóvel arrematado
.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I
O

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
MARIA ZILENE DE SOUZA FORTALEZA
e
AROLDO DE SOUZA JUNIOR
em face da r. sentença
proferida na A
ção de
U
sucapião
E
xtraordinária,
proposta contra a
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de interesse processual em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

Condenou
o
s requerentes ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao tr
â
nsito em julgado desta decisão.

Nas razões recursais
, os apelantes sustentam, preliminarmente: (i)nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, reiterando que a decisão teria sido copiada de processos diversos, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e nos
arts
. 489, §1º, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, o que configura simulacro de devido processo legal; e (
ii
)omissão e cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença não
enfrentou
os argumentos defensivos levantados na impugnação à
contestação, especialmente quanto à alienação do imóvel por contrato oneroso antes da decretação da falência, o que violaria os
arts
. 489, §1º, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC.

No mérito, os apelantes alegam que a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de "legitimidade processual" configura
error
in
judicando
, negando o direito fundamental ao exame do mérito e confundindo condições da ação com exame meritório.

Sustentam que: (i)a interrupção e fluência do prazo da prescrição aquisitivanão imped
e
o reconhecimento da usucapião, pois a posse de 29 anos (de 28/10/1996 a 10/10/2025) seria superior a todas as modalidades de usucapião previstas no Código Civil, especialmente a do art. 1.240, que exige apenas cinco anos; (
ii
) a falência da apelada, decretada em 07/12/2000,
interrompeu
o prazo prescricional, mas, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato interruptivo, e a interrupção somente poderia ocorrer uma vez; (
iii
) a suspensão do curso da prescrição prevista no art. 47 do Decreto-Lei n.º 7.661/45 cingir-se-ia às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, não interferindo na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião; (
iv
) a posse dos apelantes decorre de contrato de compra e venda firmado em 1996 diretamente com a construtora BATEC (ID 155587710), sendo, portanto, lícita e adquirida a título oneroso; (v) a indisponibilidade de bens do falido, regrada pelo art. 103 da Lei n.º 11.101/2005, não implica na impossibilidade jurídica do pedido de usucapião, pois tanto no Decreto-Lei n.º 7.661/45 quanto na Lei n.º 11.101/2005 não h
á
dispositivo que pro
í
b
e
a usucapião; (vi) a aquisição originária da propriedade, preenchidos os requisitos da usucapião, sobrep
õe
-se à decretação da falência, desde que inexist
a
conluio fraudulento com finalidade antijurídica de prejudicar terceiros; (
vii
) o §5º do art. 214 da Lei de Registros Públicos protege o
terceiro de boa-fé que já
preencheu
as condições de usucapião do imóvel; e (
viii
)a possibilidade de usucapião de bem hipotecado pela Caixa Econômica Federal, argumentando que a apelada não
comprovou
que o imóvel fora financiado por recursos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e que, ainda que fosse, a usucapião d
á
origem à propriedade originária do imóvel, não se vinculando a direito de crédito ou a direito real de garantia.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a ação, declarando a prescrição aquisitiva em favor dos apelantes.

Nas suas c
ontrarrazões
a apelada
pugna pelo desprovimento integral do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os apelantes ajuizaram ação de usucapião extraordinária objetivando a declaração da prescrição aquisitiva do imóvel consistente no apartamento n.º 303, localizado no pavimento térreo, Bloco A3, do Condomínio Residencial Lavras do Sutil I, situado na Rua Madri, n.º 155, Bairro Rodoviária Parque, Cuiabá/MT, com área construída privativa de 57,78m2.

Alegaram exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
sobre o imóvel desde outubro de 1996, perfazendo mais de 27 anos, com fundamento em contrato de compra e venda firmado com a construtora BATEC – Construtora e Incorporadora Ltda., pertencente ao grupo econômico da requerida.

Regularmente citada, a
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
apresentou contestação, arguindo, preliminarmente: (i) a impossibilidade jurídica do pedido ante a indisponibilidade dos bens da massa falida, à luz do art. 40 do Decreto-Lei n.º 7.661/45, tendo em vista que a falência foi decretada em 07/12/2000 nos autos da Ação de Falência n.º 0027450-07.2003.8.11.0041; (
ii
) a interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência, nos termos do art. 47 do Decreto-Lei n.º 7.661/45; e (
iii
) no mérito, a proibição de usucapião de bens hipotecados pela Caixa Econômica Federal com recursos oriundos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que ostentariam natureza de bens públicos. Requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse processual.

Pois bem.

Preliminarmente: Da alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença ao argumento de que teria sido replicada de processos diversos (autos n.º 1014513-10.2024.8.11.0041 e 1028406-73.2021.8.11.0041), violando o princípio da fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos
arts
. 489, §1º, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, exige que o magistrado exponha as razões de fato e de direito que o conduziram à conclusão adotada, permitindo o controle da atividade jurisdicional pelas partes e pela sociedade.

Todavia, tal dever não impõe ao julgador a obrigação de criar fundamentação inédita para cada demanda, especialmente quando se depara com ações que, embora formalmente distintas, guardam identidade material quanto às partes,
a
causa de pedir e ao pedido.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença individualizou adequadamente as partes, o objeto litigioso e as peculiaridades do processo, conforme se extrai do relatório da decisão.

A adoção de fundamentos jurídicos uniformes para casos análogos não configura vício de fundamentação, mas, ao contrário, revela coerência jurisprudencial e respeito ao princípio da isonomia, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos tribunais a uniformização de sua jurisprudência e a manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência.

Nesse sentido colaciono
jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NATUREZA INESTIMÁVEL DO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE). TRATAMENTO PADRONIZADO.
EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INSERÇÃO DO PACIENTE NA FILA DO SISREG HÁ MAIS DE UM ANO. PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO ENUNCIADO N.º 93 DAS JORNADAS DE DIREITO À SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de que a sentença seria uma "cópia idêntica" de outra proferida em processo diverso, por si só, não acarreta sua nulidade. A utilização de modelos ou de fundamentação padronizada em casos semelhantes e repetitivos é uma prática comum e aceitável no Judiciário, desde que os fundamentos aplicados sejam pertinentes ao caso concreto em julgamento, o que ocorreu na espécie. A identidade de fundamentação em casos análogos não se confunde com a ausência de fundamentação. 2. Em ações que visam à tutela do direito fundamental à saúde, cujo objeto principal é uma obrigação de fazer a ser cumprida pela rede pública (fornecimento de procedimento cirúrgico), o valor da causa, embora deva corresponder ao benefício econômico perseguido, pode ser fixado por arbitramento quando o bem jurídico tutelado (saúde) é de valor inestimável e a pretensão não se volta à obtenção do equivalente pecuniário do tratamento, mas à efetiva prestação do serviço. 3. Demonstrada a necessidade do procedimento através de laudo médico circunstanciado, somada à espera de mais de um ano na fila do SUS, de rigor a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08366990720248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/11/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2025)
.

Assim,
não há
que se falar em
nulidade quando o magistrado adota fundamentação semelhante para casos análogos, desde que respeitadas as especificidades de cada demanda
.

R
ejeito
, pois, a preliminar de nulidade.

Da alegação de omissão e
cerceamento de defesa

Os apelantes alegam que a sentença não teria enfrentado os argumentos defensivos levantados na impugnação à contestação, especialmente quanto à alienação do imóvel por contrato oneroso antes da decretação da falência, o que violaria os
arts
. 489, §1º, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC.

A preliminar também não prospera.

O art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Todavia, tal dispositivo não impõe ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas de enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

No caso dos autos, a sentença (ID 185335847) enfrentou expressamente a questão central da demanda, qual seja,
o
reconhecimento da usucapião sobre imóvel pertencente à massa falida, concluindo pela impossibilidade jurídica do pedido em razão da interrupção da prescrição aquisitiva decorrente da decretação da falência.

O argumento dos apelantes de que teriam adquirido o imóvel por contrato de compra e venda firmado em 1996 com a empresa
BATEC não afasta a conclusão adotada pelo d. Juízo
a quo
, porquanto, entre a data da suposta aquisição (1996) e a decretação da falência (2000), não se operou o prazo necessário para a consumação da usucapião, seja na modalidade ordinária (dez anos), seja na extraordinária (quinze anos, reduzidos para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual), seja na especial urbana (cinco anos).

Ademais, a matéria foi devidamente apreciada na sentença integrativa que rejeitou os embargos de declaração (ID
.
208193891), não havendo que se falar em omissão ou cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Do mérito

A controvérsia central dos autos cinge-se à possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre imóvel pertencente à massa falida da
Trese
Construtora e Incorporadora Ltda., cuja falência foi decretada em 07/12/2000, nos autos da Ação de Falência n.º 0027450-07.2003.8.11.0041.

Os apelantes sustentam que a posse de 29 anos (de 28/10/1996 a 10/10/2025) seria superior a todas as modalidades de usucapião previstas no Código Civil, especialmente a do art. 1.240, que exige apenas cinco anos.

Alegam, ainda, que a interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência não imped
e
o reconhecimento da usucapião, pois, nos termos do art. 202, parágrafo único, do C
C
, a prescrição
interrompida recomeça a correr da data do ato interruptivo, e a interrupção somente poderia ocorrer uma vez.

Não assiste razão aos apelantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva sobre os bens da massa falida, em razão da incursão do Estado na esfera jurídica do falido e da formação da massa falida objetiva, que corresponde ao patrimônio afetado destinado ao pagamento dos credores.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL REALIZADA PELA EMPRESA FALIDA DEPOIS DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVOCATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 7.665/45. DISSÍDIO CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo em vista o disposto no art. 40, § 1º, do Decreto-lei 7.661/45, e nos artigos 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, a anulação de negócio jurídico realizado pela empresa falida após a decretação da quebra prescinde do ajuizamento de ação revocatória, sendo certo que a nulidade pode ser pronunciada, de ofício, pelo juízo falimentar. 2. Durante o processo falimentar, os bens do falido não estão sujeitos à usucapião, seja porque (i) não há fluência do prazo de prescrição aquisitiva sobre os bens da massa nesse período, (
ii
) seja devido à
indisponibilidade dos referidos bens, e, também, (
iii
) devido à sua indivisibilidade. 3. Desse modo, não há como reconhecer o direito do recorrido à propriedade do imóvel em questão, por usucapião, a despeito da nulidade apontada. 4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.958.096/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
14/3/2024)
”.

“
FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA. ART. 47 DO DL 7661/45. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FALIDO. 1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal. 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o
possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida
na hora em que
decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.680.357/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
16/10/2017)
”.

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELO NOBRE INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI OBJETO DO DISSENSO INTERPRETATIVO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO CONTRA O FALIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional se ausente a indicação expressa do dispositivo legal objeto de dissenso interpretativo. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a decretação da falência impede a fluência do prazo da prescrição aquisitiva contra o falido, na medida em que este perde a posse do bem em decorrência da intervenção estatal. Precedente da e. Terceira Turma. 3. Agravo interno não
provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.427.082/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
04/09/2024)
.”

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou no mesmo sentido:

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LEILÃO JUDICIAL –IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA–DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA ANTERIOR À POSSE DO AUTOR–INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA– IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR – RESP N°. 1680357 –ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– AUTOR QUE DEMOROU 27 ANOS PARA DISCUTIR AS PECULIARIDADES DO CASO – NÍTIDA PRECLUSÃO TEMPORAL –AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°. 1680357, de relatoria da MinistraNancy Andrighi, firmaram entendimento de que a decretação de falência interrompe o curso daprescrição aquisitivade propriedade de massa falida, visto que o possuidor, seja o falido ou terceiros, perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.

Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).
(TJMT
–
Agravo
de Instrumento
: 1022813-84.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
28/11/2024)

No caso dos autos, a falência da
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
. foi decretada em 07/12/2000, conforme Edital de Auto de Falência publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso nº 6.064, datado de 28 de dezembro de 2000. A partir dessa data, todos os bens da empresa passaram a compor a massa falida objetiva, ficando submetidos à indisponibilidade judicial e destinados ao pagamento dos credores, sob a supervisão do Juízo Falimentar.

Os apelantes alegam que exercem a posse do imóvel desde outubro de 1996, em decorrência de contrato de compra e venda firmado com a empresa BATEC – Construtora e Incorporadora Ltda., pertencente ao grupo econômico da falida (ID
.
155587710). Todavia, entre a data da suposta aquisição (outubro/1996) e a decretação da falência (dezembro/2000), transcorreram apenas quatro anos e dois meses, prazo manifestamente insuficiente para a consumação da usucapião em qualquer de suas modalidades.

Com efeito, o art. 1.240 do Código Civil, que prevê a usucapião especial urbana, exige a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de cinco anos. O art. 1.242 do Código Civil, que disciplina a usucapião ordinária, estabelece o prazo de dez anos. E o art. 1.238 do Código Civil, que regula a usucapião extraordinária, fixa o prazo de quinze anos, reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual.

Assim, no momento da decretação da falência, os apelantes não haviam completado o prazo necessário para a aquisição da propriedade por usucapião, de modo que a prescrição aquisitiva foi
interrompida pela incursão do Estado na esfera jurídica da massa falida, com a formação da massa falida objetiva.

O argumento dos apelantes de que a prescrição interrompida recomeçaria a correr da data do ato interruptivo, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, não se aplica ao caso dos autos, porquanto a interrupção da prescrição aquisitiva decorrente da decretação da falência não se confunde com as hipóteses de interrupção previstas no art. 202 do Código Civil, que se referem a atos praticados pelo credor ou pelo devedor no âmbito de relações obrigacionais.

No caso da falência, a interrupção da prescrição aquisitiva decorre da própria natureza do processo falimentar, que implica a arrecadação dos bens do falido e a formação de um patrimônio afetado, destinado ao pagamento dos credores, sob a supervisão do Juízo Universal da Falência. Durante o processo falimentar, os bens da massa ficam submetidos à indisponibilidade judicial, não podendo ser objeto de usucapião, em razão da incursão do Estado na esfera jurídica do falido e da perda da posse por terceiros.

Nesse sentido
, orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

"FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL.RECURSOESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA. ART.
47
DO DL
7661
/4
5. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO
FALIDO. 1. Ação ajuizada em 21/03/01.Recursoespecial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento:
CPC/73
. 2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL
7.661
/45. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art.
105
,
III
,
a
da
CF/88
. 4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal.
5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.
6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art.
47
,
do DL
7.661
/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida
na hora em que
decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 7.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(
REsp. n. 1.680.357/RJ
,

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017,
DJe
de 16/10/2017 - destaquei).

Portanto, a partir da decretação da falência em 07/12/2000, ficou interrompido o curso da prescrição aquisitiva sobre o imóvel objeto dos autos, não sendo possível o reconhecimento da usucapião.

Da impossibilidade de usucapião de bem hipotecado ao Sistema Financeiro de Habitação

Além da impossibilidade de usucapião em razão da decretação da falência, verifica-se que o imóvel objeto dos autos e
ncontra-se
hipotecado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), conforme consta da matrícula n.º 64.752 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Cuiabá (ID 155587713), juntada pelos próprios apelantes.

Os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), são equiparados a bens públicos para fins de usucapião, em razão do interesse social qualificado que reveste a política habitacional, nos termos do art. 102 do Código Civil e dos
arts
. 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a Súmula n.º 340 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião"
.

A
demais, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de usucapião de imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação
,
in
verbis
:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO –
IMPROCEDÊNCIA –IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – AQUISIÇÃO PELOS AUTORES DE TERCEIROS PROPRIETÁRIOS/MUTUÁRIOS ATRAVÉS DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO PELA APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em posse mansa e pacífica se os interessados eram sabedores de que o imóvel em discussão era objeto de financiamento perante a Caixa Econômica Federal e, apesar de tê-lo adquirido com o compromisso de efetuar o pagamento das prestações do financiamento, não formalizaram o negócio com o vendedor/mutuário junto ao agente financiador – Sistema Financeiro de Habitação, e tampouco adimpliram as parcelas do financiamento assumido. É
pacifica
a jurisprudência dos Tribunais Federais no sentido de que os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH constituem bens públicos não podendo, portanto, ser objeto de usucapião.

Portanto, ausente a alegada posse mansa e pacífica dos autores sobre o imóvel em discussão, bem como constatado tratar-se de imóvel objeto de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, impossível o reconhecimento da prescrição aquisitiva de bem
público.-
" (TJMT
, RAC
0002017
-
14
.
2005
.
8
.
11
.
0014 MT, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
03/05/2022)

No caso dos autos, a hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal e
ncontra-se
devidamente registrada na matrícula do imóvel, evidenciando que a construção foi financiada com recursos públicos do FGTS, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão de usucapião, independentemente da questão da falência.

Da arrematação do imóvel em leilão judicial

Por fim, cumpre registrar que, conforme informado pela apelada nas contrarrazões (ID
.
215462080), o imóvel objeto dos autos foi arrematado pela empresa
Trunk
Gestão Empresarial Ltda. em leilão judicial realizado no âmbito do processo de falência, tendo sido expedida a respectiva Carta de Arrematação (ID
.
207562824, dos autos da Falência n° 0027450-07.2003.8.11.0041).

A arrematação em leilão judicial constitui forma de aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, de modo que o imóvel passou a pertencer à empresa arrematante, livre de quaisquer ônus ou gravames anteriores, ressalvadas as hipóteses legais.

Tal circunstância reforça a impossibilidade de reconhecimento da usucapião pretendida pelos apelantes, porquanto o imóvel não mais integra o patrimônio da massa falida, tendo sido regularmente alienado em hasta pública, sob a supervisão do Juízo Universal da Falência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
. Majoro o valor dos honorários advocatícios em
2% (dois por cento)sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026